Tribunal: TJSP
Processo: 1005408-28.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência dos pedidos principais e procedência dos reconvencionais. Apelo da autora. Autora que adquiriu da ré proteína ponta de agulha para fornecimento de cestas básicas por meio de licitação junto ao Governo do Estado de São Paulo. Desconformidade das amostras

Ementa:

COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência dos pedidos principais e procedência dos reconvencionais. Apelo da autora. Autora que adquiriu da ré proteína ponta de agulha para fornecimento de cestas básicas por meio de licitação junto ao Governo do Estado de São Paulo. Desconformidade das amostras analisadas pelo ITAL-Instituto de Tecnologia de Alimentos gerando glosa no pagamento. Laudos que apontam claramente a marca da proteína analisada como sendo da ré. Demandada notificada a apresentar documentação técnica de produção dos lotes fornecidos a fim de instruir a defesa da autora. Inércia que ensejou na rejeição dos lotes pelo órgão público. Insistência da ré na impossibilidade de acesso à mercadoria rejeitada. Inviabilidade da devolução comunicada pelo próprio departamento do Governo do Estado de SP diante do consumo pela população vulnerável. Ré que, ademais, não apresentou nenhum dos documentos que alegava possuir em relação aos lotes fornecidos. Facilidade de produção da prova que atrai o ônus, do qual a ré não se desincumbiu (art. 373, §1o, do CPC). Tese de possibilidade de perecimento da mercadoria no processo de armazenagem que não foi minimamente comprovada. Laudo do ITAL que menciona o "aquecimento" como método utilizado na análise, sem relação com a armazenagem realizada pela autora. Responsabilidade do alienante que subsiste nos casos de perecimento por vício oculto, ex vi do art. 444, do Código Civil. Danos materiais comprovados. Inexigibilidade das notas contudo, parcial, relativa à quantidade de mercadoria rejeitada. Compensação permitida com os valores efetivamente devidos à ré. Glosa efetuada pelo órgão que confirma os lucros cessantes. Indenização a ser apurada em sede de liquidação, descontados os custos. Pedidos principais e reconvencionais parcialmente procedentes. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.